Tribunal: TJDFT
Processo: 0716071-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDUTA DESIDIOSA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Em caso de extinção da ação de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, deve-se perquirir quem deu causa ao ajuizamento da demanda a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios. Recurso Especial Repetitivo n. 1111002/SP. Tema 143.
2. Constatando-se que a ação de execução fiscal decorre de conduta desidiosa da Fazenda Pública na administração e cobrança do tributo, deve esta ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. Apelação desprovida.